Tribunal: TJSP
Processo: 1057418-44.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS EMBARGOS, REJEITANDO-OS – OMISSÃO – AUSÊNCIA – REITERAÇÃO DE PARTE DA MATÉRIA EXAMINADA, AINDA QUE SUCINTAMENTE, NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO E JÁ ABORDADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS – DESCABIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS